Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700609-86.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA MARIA LOUREIRO TORRES, MARCO ANTONIO KEGLES TORRES APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Vistos, etc., Exaurida a Jurisdição, transitada em julgado encaminhe-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator